Tribunal: TJES
Processo: 0013316-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0013316-14.2020.8.08.0024;

APTE(S): EUCLIDES JUNIOR CORREA MUNIZ;

APDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. BOMBEIRO MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA DAS FILEIRAS DO CBMES. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA PENAL FAVORÁVEL AO APELANTE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
– Não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que, após regular processo, excluiu o Apelante, a bem da disciplina, das fileiras do CBMES.

II
- É entendimento assente do colendo Superior Tribunal de Justiça que as esferas penal e administrativa não se comunicam, salvo no caso de absolvição que negue a própria existência do fato criminoso, ou sua autoria (Ação rescisória n. 5.802/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, data do julgamento: 10-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2021), ou seja, o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). (AgInt no RMS 55.110/MG)

III
– Não houve comprovação de que o processo administrativo disciplinar movido em face do Apelante não tenha observado os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não havendo se falar em irregularidades hábeis a implicar na pretensa anulação do ato administrativo, conquanto o Conselho de Disciplina, após regular trâmite, apresentou decisão fundamentada, a qual culminou na exclusão do Apelante das fileiras do CBMES, a bem da disciplina, face às graves condutas narradas e apuradas, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, quando observadas todas as formalidades legais exigidas.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0013316-14.2020.8.08.0024,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES)

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013316-14.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EUCLIDES JUNIOR CORREA MUNIZ
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0013316-14.2020.8.08.0024;

APTE(S): EUCLIDES JUNIOR CORREA MUNIZ;

APDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EUCLIDES JUNIOR CORREA MUNIZ
, em razão da sentença de fls. 54/59, proferida nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões de Apelação (fls. 65/89), o Recorrente pleiteia a reforma da sentença, para ver declarado nulo o ato administrativo que o excluiu das fileiras da Corporação do Corpo de Bombeiros Militar, a bem da disciplina, por ter supostamente adulterado/falsificado alvarás de competência do CBMES, aduzindo, para tanto, que:
(I)

Foi absolvido, em processo criminal, das acusações que ensejaram seu desligamento do serviço público; (ii) houve parcialidade do Conselho de Disciplina que decidiu por sua exclusão, em explícita ofensa a ampla defesa e ao contraditório, havendo ilegalidade no processo administrativo deflagrado; (iii)

inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 3.206/78 por inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que o art.12 da referida Lei prevê seção secreta para julgar processo demissionário de militar estadual, e seu art. 90 impede o acesso do acusado a sessão do Conselho de Disciplina que delibera acerca das acusações existentes contra o militar e (iv) ausência de provas, pelo Conselho de Disciplina, das acusações que lhe foram impostas.

Fixados os termos do presente recurso, bem como ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

O Apelante ajuizou a presente
Ação Declaratória
alegando que, após ter sido submetido a processo administrativo, no Conselho de Disciplina, face às acusações das práticas de adulteração/falsificação de alvarás de competência do CBMES (Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo), fora excluído, a bem da disciplina, das fileiras da corporação, devendo ato administrativo que determinou a sua exclusão deve ser declarado nulo em razão das irregularidades apontadas na peça de ingresso.

Pois bem. Após a devida analise dos elementos dos autos, não verifico razões para alterar o entendimento alcançado na origem.

De início, com relação à absolvição do apelante na seara criminal, cumpre esclarecer que, à luz o princípio da independência das instâncias penal e administrativa, só há que se falar em decisão vinculada, excepcionalmente, nos casos em que a absolvição criminal decorre da inexistência do fato, ou da negativa de autoria, o que não é o caso em questão, em que o autor foi absolvido por falta de provas, como se pode observar dos autos. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCESSO DE PRAZO NO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Não há falar em ocorrência de prescrição na hipótese dos autos, notadamente porque o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que Caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, a prescrição segue o disposto na legislação penal (AgInt no RMS 55.110/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 20-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 01-03-2018). Assim, Em sendo os fatos que ensejaram a instauração do Conselho de Disciplina também tipificados como crimes, o prazo prescricional da sanção disciplinar passa a ser calculado com base no tempo previsto na legislação penal para a pena máxima a ser aplicada ao crime, em tese, perpetrado pelo militar, o que é previsto, inclusive, no art. 158 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 (TJ-ES, apelação cível n. 0025035-61.2018.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 31-08-2021, data da publicação no Diário: 03-11-2021). 2. - É entendimento assente do colendo Superior Tribunal de Justiça que as esferas penal e administrativa não se comunicam, salvo no caso de absolvição que negue a própria existência do fato criminoso, ou sua autoria (Ação rescisória n. 5.802/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, data do julgamento: 10-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2021), ou seja, o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). (AgInt no RMS 55.110/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 20-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 01-03-2018). 3. - Pouco importa, para o Conselho de Disciplina, que tenham sido ou não os autores condenados pela Justiça Criminal comum por homicídio consumado e homicídio tentado; a uma, porque o Conselho de Disciplina presta-se a apurar a conduta do militar e se tem condições de permanecer nas fileiras da Corporação; a duas, porque, como é cediço, as esferas de responsabilização são independentes, não havendo repercussão da criminal sobre a administrativa a não ser no caso de absolvição por negativa do fato ou da autoria. Assim, a perda do cargo público em razão de sentença penal condenatória e em razão de procedimento administrativo disciplinar tratam-se de penalidades de naturezas jurídicas distintas, não havendo, portanto, falar em reflexo na esfera administrativa do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que não aplicou o referido efeito da condenação. 4. - O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief e que Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa (AgInt nos EDCL no RMS 36.312/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 19-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 21-10-2021). 5. - O Conselho de Disciplina é um procedimento administrativo disciplinar mais amplo que o procedimento administrativo disciplinar para a apuração de conduta de praças que ainda não adquiriram estabilidade e confere maior abrangência ao conceito de ampla defesa, de forma que não importou em prejuízo ao segundo apelante, razão pela qual não há falar em nulidade em relação a ele. 6. - Não cabe ao Poder Judiciário aferir a justiça ou injustiça na aplicação da sanção administrativa, mas apenas verificar se foram observadas as disposições legais e procedimentos atinentes à matéria. Em outros termos, o Poder Judiciário, quanto ao controle do processo administrativo, deve limitar-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato atacado, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo, ou seja, o controle jurisdicional dos processos administrativos limita-se à observância do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo. Do contrário, estar-se-ia admitindo a invasão da competência administrativa, o que afronta o princípio da separação dos poderes. 7. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0029129-86.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AUTOR QUE PRETENDE A ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE O EXCLUIU DA POLÍCIA MILITAR, COM A SUA REINTEGRAÇÃO NA CORPORAÇÃO E O PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS VENCIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso do autor. É notório que os atos da administração gozam de presunção iuris tantum de legitimidade e legalidade, que não restou elidida pela prova dos autos. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de provar qualquer ilegalidade do processo administrativo disciplinar. Existência de expressa previsão no artigo 47, §2º da Lei Estadual nº 443/81 de sanção disciplinar aos policiais militares reformados, o que afasta a incidência da Súmula de nº 56 do STF. Precedentes do c. STJ e desta corte de justiça nesse sentido. Dessa forma, diante da exclusão da corporação que, ressalte-se, foi precedida de processo administrativo que não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, é incabível a manutenção do pagamento dos proventos do autor, eis que sua supressão é consequência lógica e imediata daquele ato. Não há que se falar em direito adquirido, na medida em que a referida penalidade se deu em processo próprio, e se encontra devidamente estabelecida na legislação aplicável. Saliente-se, ainda, que é vedado ao poder judiciário interferir no mérito do procedimento sancionatório administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. Por fim, cumpre acrescentar que, à luz o princípio da independência das instâncias penal e administrativa, só há que se falar em decisão vinculada, excepcionalmente, nos casos em que a absolvição criminal decorre da inexistência do fato, ou da negativa de autoria, o que não é o caso em questão, em que o autor foi absolvido por falta de provas, nos termos do artigo 386, V, do CPP. Manutenção da sentença. Parecer ministerial em consonância. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0001799-75.2014.8.19.0069; Iguaba Grande; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 25/11/2022; Pág. 570)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. EXTRA E CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EX-BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO DE EXCLUSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ATO FUNDADO EM CONDUTA PARA ALÉM DA AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS. PENAL E ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo e reintegração ao CBMDF, em ação anulatória. 1.2. Nesta sede recursal, o apelante, em preliminares, requer a nulidade da sentença por: A) julgamento extra e citra petita; b) ausência de fundamentação; e c) cerceamento de defesa. No mérito, pleitea a reforma da sentença. Reitera os fundamentos da inicial. Aduz que o ato que culminou em sua exclusão do CBMDF tornou-se nulo diante da absolvição em ação penal, devendo ser reintegrado à corporação. 2. Da preliminar de julgamento extra e citra petita. 2.1. A sentença será extra petita quando se pronunciar sobre o que não tenha sido objeto do pedido (Arruda Alvim). Já para ser qualificada como citra petita a sentença deve deixar de analisar parcela ou mesmo algum pedido deduzido pela parte. 2.2. A sentença fundamentou a validade do ato administrativo e os motivos que considera razoáveis para não anulação pleiteada pelo autor. 2.3. A decisão se baseou no Libelo Acusatório anexado pelo autor junto à petição inicial, sendo utilizado como prova documental a ser analisada no julgamento. Portanto, o magistrado a quo não incorreu em julgamento extra ou citra petita. 3. Da preliminar de ausência de fundamentação. 3.1. Os precedentes a que o art. 489, §1º, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos, como o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pelos apelantes detém eficácia obrigatória. 3.2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 3.3. No caso, verifica-se que, de fato, consta dos fundamentos da sentença os elementos necessários para, no entendimento do magistrado, a validade do ato administrativo que culminou da exclusão do autor do Corpo de Bombeiros Militar do DF. 3.4. Preliminar rejeitada. 4. Da preliminar de cerceamento de defesa. 4.1. O art. 10 do CPC veda decisão, em todos os graus de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 4.2. Embora as partes não tenham citado especificamente o Libelo Acusatório em suas peças, o documento foi anexado aos autos juntamente com a petição inicial e o seu conteúdo é o cerne do objeto da lide, qual seja, a conduta do ex-bombeiro militar que ensejou a instauração de processo administrativo disciplinar. 4.3. Preliminar de rejeitada. 5. Do mérito. 5.1. O ato que motivou a instauração do Conselho de Disciplina se deu, além da ação penal em curso na ocasião, pela prisão em flagrante delito por receptação com finalidade de praticar roubos, furtos, adulteração de sinais identificadores e receptação de veículos, maculando a imagem da corporação. 5.2. Considerando as razões elencadas, a absolvição conquistada na ação penal é insuficiente para anular o ato que que culminou com a exclusão do autor do Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que eliminaria apenas um dentre vários quesitos que motivaram a instauração. 5.3. Há de se preservar a autonomia das esferas cíveis, penais e administrativas, bem como considerar que o recorrente não afastou a presunção de legalidade do ato administrativo. 5.4. Nesse sentido, decisões desta Turma: (...) A existência de ação penal na qual é imputado ato criminoso ao ora agravante não tem o condão de suspender os efeitos do Conselho de Disciplina ao qual já foi submetido, sob pena de violação da independência entre as esferas penal e administrativa. (...) (20160020317719AGI, Relator: Carmelita Brasil 2ª Turma Cível, DJE: 02/03/2017). 5.5. Tendo em vista que a argumentação do apelante se pautou na motivação, o seu pleito não deve prosperar, visto que os atos que pretende anular possuem motivos além dos elencados em sua inicial. 6. Recurso improvido. (TJDF; APC 07013.51-09.2021.8.07.0018; Ac. 163.1366; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 26/10/2022; Publ. PJe 07/11/2022)

Na hipótese, verifica-se na sentença proferida nos autos do processo nº 0041871-51.2014.8.08.0024 (juntada às fls. 14/16), que o Apelante foi absolvido com fundamento no artigo 439, “c”, do CPPM, que assim dispõe:

Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

(...)

c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;

Desta feita, considerando que, na hipótese dos autos, a absolvição criminal se deu por ausência de provas, e não por inexistência do fato criminoso ou de sua autoria, deve ser respeitada a incomunicabilidade entre as esferas penal e administrativa, para manutenção do julgado.

Também não é possível verificar qualquer irregularidade no procedimento administrativo instaurado. A redação expressa do art. 12 da Lei nº 3.206/78 dispõe especificamente o seguinte sobre o Conselho de Disciplina:

“Art. 12 – Realizadas todas as diligências, o Conselho de Disciplina passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.

§1º – O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do Conselho de Disciplina, deve decidir se a praça:

a) é ou não culpada da acusação que lhe foi imputada; ou b) no caso do item III, do art. 2º, levados em consideração os preceitos de aplicação da pena prevista no Código Penal Militar, está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade.

§2º – A decisão do Conselho de Disciplina é tomada por maioria de votos de seus membros.

§3º – Quando houver voto vencido, é facultada sua justificação por escrito.

§4º – Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Disciplina remete o processo ao Comandante Geral da Corporação.

É importante ainda registrar que o artigo 9º, §1º da Lei Estadual nº 3.206/78 estabelece que: “O acusado deve estar presente a todas as sessões do Conselho de Disciplina,
exceto a sessão secreta de deliberação do relatório
” (destaquei). Colhe-se da transcrita norma que mesmo estando o apelante devidamente representado no Conselho de Disciplina, este não poderia permanecer na sessão de deliberação do relatório, consoante determinação legal.

Ademais, com o bem registrou o julgador singular, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que:

“[...]

1. A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, só por si, causa de nulidade do processo administrativo. Precedente: RMS 57.703/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/12/2018.

2. A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que se lhes impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade.

3. A não intimação do acusado para impugnar o relatório da comissão processante não caracteriza, só por isso, afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.
[...]” (STJ. RMS 60.913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019).

Cumpre ainda destacar que o Apelante, além de não ter apresentado cópia do processo administrativo disciplinar que culminou na sua exclusão do CBMES, tampouco discriminou a ilegalidade levada a efeito pelo Conselho de Disciplina, sendo genéricos seus argumentos, razão pela qual não tendo se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC), uma vez que não se manifestou sobre a contestação apresentada (fl. 36, verso) e, quando intimado para produzir novas provas sobre a alegada ilegalidade do ato administrativo (fl. 42), pediu o julgamento antecipado do feito (fl. 44), não há razões para modificar o julgado.

Assim, considero que o processo administrativo disciplinar observou os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, conquanto o Conselho de Disciplina, após regular trâmite, apresentou decisão fundamentada, a qual culminou na exclusão do Apelante das fileiras do CBMES, a bem da disciplina, face às condutas narradas e apuradas, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR POR AGRESSÃO FÍSICA DE MILITAR ESTADUAL A CIVIS. INCOMUNICABILIDADE DE INSTÂNCIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO PELO PODER JUDICIÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, as instâncias administrativa e penal são independentes, havendo repercussão do processo criminal nas demais esferas, apenas, quando reconhecida definitivamente a inexistência do fato ou a negativa de autoria. [...] III
. O controle da legalidade do ato punitivo pelo Poder Judiciário deve respeitar os limites do próprio mérito administrativo acerca da conveniência e oportunidade na aplicação da respectiva sanção disciplinar. IV. Na hipótese, restando submetido o Recorrente a Processo Administrativo Disciplinar regular, cujo ato destinado à aplicação da referida sanção disciplinar fora expedido pela Autoridade Competente, afastou-se a pretensão à nulidade da penalidade disciplinar ou do respectivo Processo Administrativo, por este Egrégio Poder Judiciário, diante da inexistência de vício de ilegalidade passível de reexame, na oportunidade.
V. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível. (TJES, Classe: Apelação, 24110095478, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2014, Data da Publicação no Diário: 27/08/2014)

Diante do todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Apelante para
NEGAR-LHE
provimento.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §11º do CPC, de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa para 12% (doze por cento), devendo ser respeitada a gratuidade concedida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0013316-14.2020.8.08.0024;

APTE(S): EUCLIDES JUNIOR CORREA MUNIZ;

APDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. BOMBEIRO MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA DAS FILEIRAS DO CBMES. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA PENAL FAVORÁVEL AO APELANTE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
– Não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que, após regular processo, excluiu o Apelante, a bem da disciplina, das fileiras do CBMES.

II
- É entendimento assente do colendo Superior Tribunal de Justiça que as esferas penal e administrativa não se comunicam, salvo no caso de absolvição que negue a própria existência do fato criminoso, ou sua autoria (Ação rescisória n. 5.802/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, data do julgamento: 10-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2021), ou seja, o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). (AgInt no RMS 55.110/MG)

III
– Não houve comprovação de que o processo administrativo disciplinar movido em face do Apelante não tenha observado os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não havendo se falar em irregularidades hábeis a implicar na pretensa anulação do ato administrativo, conquanto o Conselho de Disciplina, após regular trâmite, apresentou decisão fundamentada, a qual culminou na exclusão do Apelante das fileiras do CBMES, a bem da disciplina, face às graves condutas narradas e apuradas, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, quando observadas todas as formalidades legais exigidas.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0013316-14.2020.8.08.0024,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.